Tribunal: STF
Processo: AI 522181
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. NÃO-COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS POR OCASIÃO DA 
   INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NEM NO PRAZO FIXADO PELA 
   INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM. DESERÇÃO.
1. A jurisprudência do 
   Supremo Tribunal Federal é firme quanto à necessidade de comprovação 
   do recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, ou
   no prazo fixado judicialmente para essa finalidade. Deserção por 
   irregularidade do preparo.
2. Agravo regimental desprovido.